Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO PEREIRA CARRAMILO FILHO (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0703214-63.2022.8.07.0018 proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e SELECT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (agravados/réus), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID 127366913 dos autos de origem): (...) Cuida-se ação sob o rito do procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOÃO PEREIRA CARRAMILO FILHO em desfavor do BANCO SANTANDER S.A e OUTRO. Relata o requerente que o consultor financeiro da empresa Select Investimentos Imobiliários, chamando Matheus, se dirigiu a sua residência com proposta vantajosa de “compra de dívida” (portabilidade), visando a quitação de empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A. Aduz que foi induzido a fazer novo empréstimo consignado no Banco Santander e a transferir o valor creditado em sua conta corrente para a empresa Select Investimentos Imobiliários, que efetuou o pagamento de apenas 5 (cinco) parcelas do empréstimo anterior, não cumprindo o avençado. Pede, em tutela de urgência, a suspensão do contrato firmado junto ao Banco Santander, sob multa diária de 10% (dez por cento) sob o valor da causa. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, nenhum dos documentos até aqui juntados traz proposta de portabilidade de contratos, sendo, a princípio, o contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Santander válido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. (...) Em suas razões recursais (ID 36654326), o agravante alega que foi vítima de fraude, uma vez que não houve um contrato de portabilidade de dívida, conforme prometido pelo agente financeiro, mas sim a contratação de um empréstimo novo. Diz que houve “abusividade da instituição financeira que, trabalharam em conjunto com o agente financeiro, foi ilustrada no momento em que depositaram na conta do autor um valor específico por meio do uso de má-fé pelo vendedor quando prometeu uma portabilidade de crédito e acabou por fazer um empréstimo novo sem a autorização do cliente e, ainda induziu o peticionante a fazer devolução dos valores.” (ID 36654326 – Pág. 4) Aduz que os agravados agiram com dolo e levaram o agravante a erro na contratação de um empréstimo novo, pois sua intenção era realizar uma portabilidade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36654351). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. No caso concreto, aparenta-se a configuração da relação de consumo, com a previsão de inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990. A despeito da regra, a documentação acostada na inicial pelo autor, ora agravante, sinaliza que ele de fato foi induzido a erro, uma vez que não houve a portabilidade da dívida, pois o valor do novo empréstimo consignado contratado junto ao agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (ID 119107557 dos autos de origem), foi devolvido integralmente para o agente financeiro, SELECT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ID 119107566 e ID 119107565 dos autos de origem), sem que houvesse a quitação da dívida junto ao Banco do Brasil S.A (ID 119106382 dos autos de origem), o que vulnera o instrumento entabulado pelas partes nesta análise liminar e permite, por ora, a tutela provisória em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação versada. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e determinou a suspensão dos descontos do empréstimo bancário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1306408, 07096913020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que se trata de desconto em folha de pagamento, portanto, verba de natureza alimentar, que é indispensável à sobrevivência do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para suspender os descontos na folha de pagamento do agravante, referente ao empréstimo bancário contratado com o agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, no valor de R$ 2.141,94 (dois mil, cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.